Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO. FATO GERADOR DUPLAMENTE TRIBUTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 155, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
2. Conforme dispõe o art. 2o, §2o, inciso II, da Decreto Distrital 34.982/2013, o ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; considera-se excedente de meação ou de quinhão, o valor atribuído, conforme o caso, ao cônjuge, ao companheiro ou ao herdeiro superior à fração ideal à qual fazem jus.
3. Na hipótese, anulada a partilha devido ao reconhecimento posterior de filiação de herdeiro, sobreveio nova partilha, onde se apurou excesso de meação e foi lançado novo ITCMD. Contudo, o excesso de meação verificado na segunda partilha se confunde com a situação fática da primeira partilha que resultou na exação do ITCMD, pois não couberam à meeira bens diversos daqueles que já lhe haviam sido destinados na partilha anterior, razão pela qual não pode ser caracterizado como novo fato gerador.
4. Recurso conhecido e provido.